Tribunal: TJSP
Processo: 1001755-71.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, IMITINDO O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL - INSURGÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No 04 E 05 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR O OBJETO DOS PRESENTES AUTOS E A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE - UMA VEZ RECONHECIDO QUE O AUTOR É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO EM SEU

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, IMITINDO O AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL - INSURGÊNCIA DO RÉU - DESCABIMENTO - APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No 04 E 05 DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NÃO HÁ QUE SE CONFUNDIR O OBJETO DOS PRESENTES AUTOS E A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O CREDOR FIDUCIÁRIO E O DEVEDOR FIDUCIANTE - UMA VEZ RECONHECIDO QUE O AUTOR É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO EM SEU NOME, FAZ-SE MESMO DE RIGOR A SUA IMISSÃO NA POSSE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO.